Tribunal: TJDFT
Processo: 0706284-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelas partes autoras. Apontam os embargantes que o Acórdão se pronunciou no sentido de ausência de provas nos autos quanto o alegado tratamento tributário mais gravoso com aqueles em idêntica capacidade contributiva, sopesados todos os critérios para aferição da base de cálculo do IPTU. Com isso, argumentam a omissão no Acórdão quanto à análise dos documentos de ID 17608428 e ID 17608431.

2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abortados nos embargos.

4. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição, conforme se depreende dos itens 9 e 10 do Acórdão, in verbis: “[...] 9. No caso em análise, muito embora a parte autora alegue que houve um aumento ilegal do valor lançado a título de IPTU, não restou evidenciado que o ente tributante tenha extrapolado os limites do poder de tributar. 10. Não se revela ilegal o ato da Administração Pública que, mediante lei em sentido formal, altera o valor da base de cálculo do IPTU para refletir o real valor venal do imóvel, utilizando como parâmetro o valor que o bem alcançou em operação de compra e venda pretérita (ID 17608440, páginas 4 e 5). [...]”.

5. Com efeito, se os autores adquiriram o imóvel pelo valor descrito na Escritura Pública de ID 17608427, a comparação do valor do IPTU do imóvel em contexto com o valor do IPTU dos imóveis vizinhos demandaria a demonstração de quantia semelhante empregada em compra e venda.

6. Verifica-se que, no caso, o resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso.

7. Nesse contexto, se o recorrente entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

8. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, FONAJE).

9. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.

10. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.

11. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.